Tribunal: TJSP
Processo: 0008285-57.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Agravo. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Pleiteia a reforma da r. decisão, declarando a improcedência da sindicância administrativa e consequente manutenção do agravante em regime semiaberto. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Necessidade de interrupção do lapso para progressão de regime. Regressão bem justificada. Inteligência do

Ementa:
Agravo. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Pleiteia a reforma da r. decisão, declarando a improcedência da sindicância administrativa e consequente manutenção do agravante em regime semiaberto. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Necessidade de interrupção do lapso para progressão de regime. Regressão bem justificada. Inteligência do art. 118, inciso I, da LEP. Agravo improvido.